Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MORATÓRIA. PANDEMIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL SUSPENSA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A concessão da medida de urgência antecipada está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento.
2. A moratória, consistente na dilação do prazo para pagamento de tributo, destina-se a circunstâncias excepcionais, como calamidades públicas e, seja ela individual ou coletiva, depende de expressa previsão legal.
3. Não obstante se reconheça os prejuízos econômicos às atividades empresariais decorrentes das circunstâncias de enfrentamento de uma pandemia, não compete ao Poder Judiciário substituir as medidas que decorrem precipuamente das funções do Poder Executivo, especialmente em caráter precário, sem que se verifique evidente ilegalidade.
4. A concessão de antecipação de tutela em desfavor do ente público para suspender o pagamento de tributos pode comprometer a plena prestação de serviços públicos essenciais à saúde da população em tempos de pandemia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.